Tribunal: TJPA
Processo: 0833583-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833583-77.2022.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: MARIA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0833583-77.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A

RECORRIDA: MARIA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Civil. Contrato de seguro habitacional. Morte do mutuário. Negativa de cobertura por doença preexistente. Ausência de exames prévios. Inexistência de prova de má-fé. CDC. Prescrição afastada. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por beneficiária de contrato de seguro habitacional em razão da negativa da seguradora de quitar o saldo devedor de financiamento em decorrência do falecimento do mutuário, sob a justificativa de doença preexistente não declarada. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a pretensão da parte autora está fulminada pela prescrição;

(ii) saber se a CAIXA SEGURADORA S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação;

(iii) saber se a negativa de cobertura por doença preexistente foi legítima, à luz das cláusulas contratuais e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza do seguro — ainda que habitacional — não afasta a aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência firmada sobre cláusulas limitativas de cobertura como é o caso da súmula 609 do STJ.

4. A alegação de prescrição não se sustenta já que ajuizada dentro do prazo prescricional de 10 anos.

5. A seguradora é parte legítima para responder por negativa de cobertura securitária decorrente de contrato acessório ao financiamento.

6. A negativa de cobertura com base em doença preexistente não declarada exige prova inequívoca de má-fé do segurado ou a prévia realização de exames médicos — o que não ocorreu. Aplica-se a Súmula 609 do STJ.

7. Inexistente demonstração cabal de má-fé do segurado, não pode a cláusula excludente de cobertura prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0833583-77.2022.8.14.0301, em que é apelante
CAIXA SEGURADORA S/A
e apelada
MARIA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO
:

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, lançada ao id 127024615, que
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado por MARIA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO em ação de cobrança de seguro habitacional, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.

Na referida decisão, o juízo de origem entendeu
indevida a negativa de cobertura securitária
pelo falecimento do mutuário Raimundo Nonato Corrêa do Nascimento, ocorrido em 30/08/2018, em razão de falência de múltiplos órgãos, sepse e complicações decorrentes de diabetes mellitus tipo II. Fundamentou que a seguradora contratou o seguro sem exigir exames prévios, não podendo, portanto, invocar doença preexistente para negar o pagamento da indenização. Fixou a indenização contratual com correção monetária pelo IGP-M desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais
em partes iguais
, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC.

A sentença foi complementada por
embargos de declaração
, para esclarecer a incidência de correção e juros sobre a indenização, fixando a correção monetária desde a data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, observando os novos critérios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais (id 26104681), a
apelante CAIXA SEGURADORA S/A
alega, em síntese:

(i)
Equívoco na fundamentação da sentença
, ao tratar o seguro em análise como
seguro de vida
, quando, na realidade, se trata de
seguro habitacional
, cujas finalidades e coberturas são distintas, sendo vinculado ao contrato de financiamento n.º 155553059289;

(ii)
Prescrição da pretensão indenizatória
, nos termos do art. 206, §1º, II do Código Civil, por decurso do prazo superior a um ano entre a negativa (31/10/2018) e o ajuizamento da ação (03/02/2022), ou alternativamente, a prescrição trienal do art. 206, §3º, IX do mesmo diploma;

(iii)
Ilegitimidade da CAIXA SEGURADORA S/A para responder por obrigações relacionadas ao contrato de financiamento habitacional
, sendo tal responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal, agente financeiro público autônomo;

(iv)
Ausência de cobertura securitária
, diante de cláusula contratual que
exclui cobertura nos casos de morte por doença preexistente não declarada
, sendo comprovado que o falecido era portador de diabetes mellitus antes da contratação, conforme exames médicos datados de 2012 e certidão de óbito;

(v) Existência de
má-fé do segurado
, por omitir intencionalmente seu histórico de saúde na Declaração Pessoal de Saúde, infringindo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual;

(vi) Inaplicabilidade da Súmula 609 do STJ, por haver
prova documental de má-fé do segurado
, o que afasta a presunção de nulidade da negativa securitária por ausência de exames médicos prévios.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a
reforma integral da sentença
, julgando-se improcedentes os pedidos da autora, ora apelada.

Em
contrarrazões colacionadas ao id ainda não identificado
, a parte autora/apelada, MARIA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO, defende a manutenção da sentença, sustentando que: (i) a seguradora não comprovou a má-fé do segurado; (ii) a recusa de cobertura é indevida à luz da jurisprudência consolidada, inclusive da Súmula 609 do STJ; (iii) a existência de cláusula excludente de cobertura por doença preexistente não pode ser oposta quando não há prévia solicitação de exames médicos. Ao final, pugna pelo
desprovimento do recurso
, com a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da legalidade da negativa de cobertura securitária por parte da CAIXA SEGURADORA S/A, com base em suposta doença preexistente não declarada, bem como ao exame das teses de prescrição, ilegitimidade passiva e distinção entre seguro habitacional e seguro de vida.

Passo à análise de cada ponto.

Da prescrição: inaplicabilidade e tempestividade da pretensão

A apelante sustenta, com base no art. 206, §1º, II, do Código Civil, a ocorrência de prescrição
anual
para a propositura da ação, a contar da negativa da cobertura, que teria ocorrido em 31/10/2018, enquanto a ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2022. Alternativamente, invoca o prazo
trienal
do §3º, IX, do mesmo artigo.

Contudo, a alegação
não prospera
.

A autora da ação é beneficiária do seguro habitacional, diante disto, conforme explicitado pelo STJ, a prescrição para pleitear o pagamento é de 10 (dez) anos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO.
PRAZO DECENAL
. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. 1. A controvérsia dos autos está em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização securitária, fundada no recebimento de seguro de vida devido ao óbito do titular. 2. A contagem do prazo prescricional inicia-se da data da ciência do sinistro, que, no caso de cobrança de seguro de vida por terceiro beneficiário em razão da morte do segurado, é considerada a data do óbito. 3. O pedido administrativo de pagamento do seguro à seguradora suspende o prazo prescricional se formulado ainda dentro desse prazo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2220148 RS 2022/0310338-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA PELO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida. Precedentes. 3. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado pelo beneficiário de seguro de vida, quando este não for o próprio segurado, é o de dez anos, previsto no art . 205 do CC. Precedentes. 4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2086670 SP 2023/0254481-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Afasto, pois, a alegação de prescrição.

Da alegada ilegitimidade da CAIXA SEGURADORA S/A

A apelante sustenta que
não possui responsabilidade pelos efeitos do contrato de financiamento
, sendo parte estranha à relação obrigacional entre a autora e a Caixa Econômica Federal.

Também essa alegação deve ser rechaçada.

Com efeito, a ação
não versa sobre obrigações do contrato de financiamento em si
, mas sim sobre a
cobertura securitária negada pela seguradora
, cuja responsabilidade é
exclusiva da CAIXA SEGURADORA S/A
, conforme os próprios termos da apólice e da regulação do sinistro.

Em igual sentido a seguinte decisão do TRF:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CEF. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Caixa Econômica Federal é o ente responsável, na qualidade de mutuante, pela cobrança dos prêmios do seguro habitacional repassando-os à seguradora, além de receber diretamente o valor da respectiva cobertura na ocorrência de sinistro, daí porque responde por questões pertinentes ao contrato de seguro.
2. A CEF e companhia seguradora têm legitimidade passiva, em litisconsórcio facultativo, para ações judiciais que pedem cobertura securitária por óbito ou invalidez permanente em contratos de seguro habitacional no âmbito do SFH
. Precedente desta C. Turma: Apelação Cível 5021224-19.2020.4.03 .6100, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 27/07/2023, DJEN DATA: 02/08/2023. 3. Mantida a decisão que, ao deferir a tutela provisória de urgência, determinou que a CEF finalizasse o procedimento administrativo para pagamento de seguro habitacional, devendo diligenciar junto à Caixa Seguros, se o caso. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (TRF-3 - AI: 50246093420234030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/12/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/12/2023)

Ao firmar contrato de seguro com previsão de cobertura por morte, a seguradora
assume a obrigação de indenizar nas hipóteses contratualmente previstas
, sendo parte legítima para responder pela negativa.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade.

Da exclusão de cobertura por doença preexistente e da boa-fé contratual

O ponto nevrálgico do recurso reside na alegação de que o falecido Raimundo Nonato omitiu, dolosamente, a existência de
doença preexistente (diabetes mellitus tipo II)
, o que ensejaria a exclusão da cobertura securitária.

Entretanto, conforme já reconhecido pelo juízo de origem,
a negativa da seguradora foi indevida
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente clara ao estabelecer que:

Súmula 609 do STJ
: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Nos autos, a CAIXA SEGURADORA
não exigiu exame prévio
à celebração do contrato. Limitou-se à formalidade de uma
Declaração Pessoal de Saúde
. Além disso, não demonstrou que o segurado tivesse efetivamente omitido, com dolo, a existência de doença.

Como é cediço, a
má-fé não se presume
. Necessita de prova inequívoca. A simples existência de laudos médicos antigos ou de condições clínicas prévias
não autorizam a recusa da cobertura
.

Outrossim, a súmula 609 do STJ é plenamente aplicada ao caso de seguro habitacional:

SFH. SEGURO DE VIDA E
SEGURO HABITACIONAL
. LEGITMIDADE DA CEF E CAIXA SEGUROS S.A. ILEGITIMIDADE FENAE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ÓBITO DO MUTUÁRIO. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA Nº 609/STJ
. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. - Resta comprovado nos autos que a CEF intermediou a contratação do contrato de seguro de vida, tendo realizado descontos dos valores devidos pelo segurado. Outrossim, é a credora do contrato de financiamento, portanto evidente a sua legitimidade passiva ad causam - Reconheço a ilegitimidade passiva da FENAE para figurar no polo passivo da demanda, já que não atuou no contrato de seguro habitacional. No que toca ao contrato de seguro de vida, verifico que essa federação participou da avenças apenas na condição de estipulante, não tendo legitimidade para compor o polo passivo da ação - Não conheço do agravo retido interposto pela Caixa Seguros com fundamento nos artigos 522 e 523 do CPC/73, em razão de não haver pedido de apreciação do recurso nas contrarrazões de apelação - Verifica-se que o fundamento da negativa da cobertura securitária e pagamento do seguro de vida foi o fato de que a doença que causou o óbito do mutuário era preexistente a assinatura dos contratos - De acordo com a apólices de seguros, consta cláusula expressa acerca da inexistência de cobertura securitária no caso de doença preexistente . -
No caso em apreço, deve-se aplicar o entendimento firmado pelo STJ na Súmula nº 609: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. - Desta feita, verifica-se que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação, de forma que deve se perquirir sobre eventual má-fé do segurado para que haja a recusa da cobertura securitária. - Outrossim, restou claro a CEF e a Caixa Seguradora foram negligentes em aceitar a contratação sem solicitação de qualquer exame prévio, bem como sem exigência que fosse preenchida a declaração pessoal de saúde por parte do segurado.
Ocorre que é responsabilidade das apelantes exigir a declaração de saúde como critério de aceitação do seguro. Dessa forma, concretizaram a contratação sem as precauções necessárias, tendo, inclusive, recebido o pagamento dos prêmios, não havendo razão para exclusão da cobertura securitária, sob a alegação de omissão/má-fé do segurado - Neste sentido, entendo que, além da comprovação da preexistência da doença, deve estar comprovado nos autos a má-fé do segurado pela omissão dolosa da doença com o objetivo de fraudar o seguro habitacional. Ademais, não foi demonstrado que o quadro do segurado era grave e que, no momento da assinatura do contrato, corria risco de morte pelo agravamento da doença - Recurso de apelação provido. (TRF-3 - ApCiv: 00166716320104036100, Relator.: Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 07/12/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/12/2023)

A sentença, portanto, agiu com acerto ao declarar
indevida a negativa de cobertura
e condenar a seguradora ao pagamento da indenização contratual, acrescida de correção e juros.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por CAIXA SEGURADORA S/A
, mantendo
integralmente
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 18/12/2025